Tribunal: TJMT
Processo: 1010170-93.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010170-93.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINTON FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 034.452.441-89 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1010170-93.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
WELLINTON FERNANDO DE OLIVEIRA

Recorrid
o
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
14/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO JURÍDICA. DÍVIDA RENEGOCIADA. CESSÃO DE CRÉDITO ADIMPLIDO
.

INSCRIÇÃO
INDEVIDA DE INSCRIÇÃO JUNTO AO SISBACEN (SCR). BANCO DE DADOS EQUIPARADO AOS DEMAIS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrente

WELLINTON FERNANDO DE OLIVEIRA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente
junto ao SISBACEN (SCR)
em razão de crédito renegociado e adimplido que foi indevidamente cedido a Recorrida
.

2
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
Restou demonstrado nos autos que a dívida que ensejou a inscrição SCR (SISBACEN) já havia sido objeto de renegociação entre o consumidor e a empresa recorrida
, conforme ACORDO N.º 36182776
.

4.
N
a esteira da jurisprudência do STJ, o SCR (SISBACEN), mantido pelo Banco Central, tem o mesmo efeito prático dos demais bancos de dados de devedores: a restrição ao crédito. Logo, aplica-se a ele o mesmo tratamento legal outorgado aos bancos de dados de inadimplentes.

5. Destarte, verifica-se que a inscrição do nome d
o
Recorrente nos SCR decorreu de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, restando cabível a indenização pleiteada, considerando os danos suportados.

6.
Dano moral que neste caso é
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao recorrido.

7
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
a
Recorrente
e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9
. Sentença reformada.

10
.
R
ecurso conhecido

e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente WELLINTON FERNANDO DE OLIVEIRA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente junto ao SISBACEN (SCR) em razão de crédito renegociado e adimplido que foi indevidamente cedido
a Recorrida
.

Contestado o feito, foi prof
erida sentença de improcedência
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

WELLINTON FERNANDO DE OLIVEIRA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente,
com a declaração

de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
108403474
),
a
Recorrid
a

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, refuta as razões recursais pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022